Tribunal: TJBA
Processo: 8007569-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007569-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ISADORA DA MOTA ARAUJO, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: R. H. C. S. e outros

Advogado(s)
:
HALANA DE ARAUJO VALENCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MENOR DIAGNOSTICADO COM TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação movida por menor impúbere, representado por sua genitora, condenando a ré a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para o TDAH, sem limite de sessões, e, na ausência de profissionais credenciados, mediante reembolso integral. Fixou-se ainda indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal abrange: (i) a alegada ausência de interesse de agir por inexistência de negativa administrativa formal; (ii) a legalidade da recusa de cobertura do tratamento multidisciplinar; (iii) a configuração de dano moral indenizável; e (iv) a razoabilidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
A preliminar de ausência de interesse de agir foi afastada, uma vez que a resistência da operadora ficou caracterizada pela conduta omissiva e evasiva, não sendo exigível negativa expressa para comprovar a pretensão resistida.
É dever da operadora de plano de saúde garantir a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos envolvendo menor diagnosticado com TDAH. A simples alegação de existência de rede credenciada não foi acompanhada de comprovação da especialização e disponibilidade dos profissionais.
Nos termos da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS é exemplificativo, impondo-se a cobertura de procedimentos prescritos, ainda que não listados.
A recusa injustificada à cobertura de tratamento essencial a menor em situação de vulnerabilidade configura ilícito contratual e ofensa à dignidade, ensejando a reparação por danos morais.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Configura interesse de agir a conduta omissiva ou evasiva da operadora de plano de saúde, sendo desnecessária negativa formal para caracterizar pretensão resistida.
2. É abusiva a recusa de custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente diagnosticado com TDAH, sendo obrigatória sua cobertura, mesmo fora do rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022.
3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral passível de reparação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 47; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8000392-49.2020.8.05.0141, Rel. Desa. Lisbete M. T. Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 07/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8007569-49.2023.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça